Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-31.2006.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000922-31.2006.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (APELADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDES REIS - CPF: 387.450.998-20 (ADVOGADO), GERALDO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 427.939.858-56 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDES REIS - CPF: 387.450.998-20 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (APELANTE), GERALDO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 427.939.858-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP N. 1.070.297/PR (TEMA 48/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com a tese fixada no Tema 48/STJ, entendeu que nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação do REsp n. 1.070.297/PR (Tema 48).

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 48/STJ).

(ids 203910660 e 199454198)

Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto que desproveu o recurso de Apelação apresentado pela recorrente e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução oposta pela recorrida apenas para afastar a capitalização dos juros.

A parte agravante alega que
“A decisão quanto ao ponto, com o mais elevado respeito, está equivocada posto que existe distinção entre o caso em exame e a tese firmada no REsp 1.070.297/PR. É que no caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em primeiro grau houve a produção de provas conclusiva pela capitalização de juros mensais, o que não se deu no caso em tela”.

Assevera que “Esse elemento fático – ausência de prova sobre a capitalização – difere o caso em comento do que foi analisado no Recurso Especial 1.070.297/PR, que analisou caso onde a capitalização de provas foi comprovada”.

Aduz que
“(...) Essa mesma solução jurídica não pode ser aplicada ao caso, visto que em primeiro grau a prova pericial realizada não concluiu pela capitalização. Desta forma
, essa distinção tem alta relevância que afasta a aplicação da orientação daquele precedente
, porque não há qualquer prova sobre a incidência de capitalização no caso em espécie”.

Por fim, aponta que
“É necessário que seja considerada a especificidade no julgamento do caso em comento que afasta a possibilidade de se vedar a capitalização em qualquer periodicidade”.

Ao final, requerem a retratação da decisão, e, consequentemente, o provimento do Agravo Interno a fim de que o Especial seja admitido.

Recurso tempestivo (id 203935166).

Contrarrazões (id 207034161).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o Recurso Especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp n. 1.070.297/PR, Tema 48/STJ.
(id 199454198)

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o referido Tema,
in verbis
:

“(...) Em que pese o recorrente defender a legalidade da capitalização composta anual e a aplicação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.095.852/PR, certo é que não há cláusula contratual que autorize a incidência da capitalização anual de juros, o que impede sua incidência como bem salientou a r. sentença.

Além disso, a prova pericial produzida confirmou a capitalização mensal de juros pela utilização da Tabela Price (Laudo Pericial, Id 175354981, p. 118), igualmente não prevista no pacto.

Por fim, o STJ havia firmado jurisprudência no sentido de que é vedada a capitalização dos juros em qualquer periodicidade nos contratos pactuados em conformidade com as normas do Sistema Financeiro de Habitação, porquanto não havia previsão na legislação específica, qual seja, Lei nº 4.380/64. Contudo, a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, passou a ser admitida pela Lei nº 11.977/2009, que alterou a Lei nº 4.380/64, acrescentando o art. 15-A, com o seguinte teor

(...) No caso, as alterações não se aplicam ao contrato em comento, porque firmado em 1994, anteriormente, portanto, à alteração legislativa. Logo, há que se reconhecer a ilegalidade da cobrança da capitalização de juros (em qualquer periodicidade), no contrato firmado entre as partes, que expressamente não prevê a capitalização dos juros.

Desse modo, os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação são regidos por leis próprias, notadamente a Lei nº 4.380/64, a qual, somente com a alteração legislativa (Lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros.

Assim, segundo a jurisprudência majoritária, antes da entrada em vigência da Lei 11.977/09, é vedada a capitalização dos juros remuneratórios em qualquer periodicidade”.
(g.n)

Ademais, este é o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DEVEDORES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Segundo o acórdão no Recurso Repetitivo 1.070.297, para os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009 não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição da Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4º).
Assim, para tais contratos, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, permitida a capitalização anual, regra geral que independe de pactuação expressa.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.299.952/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o acórdão no Recurso Repetitivo 1.070.297/PR, para os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009, não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição da Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4º).
Assim, para tais contratos, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, permitida a capitalização anual, regra geral que independe de pactuação expressa.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.971.969/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.) (g.n)

Desse modo, verifica-se que no presente caso houve ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ

(primeira parte), pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que para os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009, não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição da Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4º).

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou o Tema 48/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024